Tribunal: TJSP
Processo: 0023077-68.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Estelionato praticado por três vezes, em continuidade delitiva. Recurso exclusivo da Defesa. Preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Pena concretamente aplicada em 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para cada um dos crimes de estelionato. Dois dos delitos praticados durante a vigência

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Estelionato praticado por três vezes, em continuidade delitiva. Recurso exclusivo da Defesa. Preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Pena concretamente aplicada em 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para cada um dos crimes de estelionato. Dois dos delitos praticados durante a vigência do artigo 110, §2o, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 12.234/2010. Prazo prescricional de 04 anos. Decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre as datas dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ocorrência quanto a dois dos delitos de estelionato. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V e 110, §1o e §2o (redação anterior à Lei n. 12.234/2010), todos do Código Penal. Reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante no que tange aos crimes praticados em março e abril de 2010. Mérito. Delito cometido no mês de junho de 2010. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do crime. Condenação mantida. Dosimetria penal. Reprimenda reduzida em face do afastamento da continuidade delitiva. Regime inicial semiaberto mantido e que se justifica pela reincidência do acusado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023077-68.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MAURÍCIO ANTÔNIO DO PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Eduardo Camargo e fez uso da palavra o Exmo.
Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023077-68.2014.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 2/11
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0023077-68.2014.8.26.0577
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelante: MAURÍCIO ANTONIO DO PRADO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16712
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Estelionato praticado por três
vezes, em continuidade delitiva. Recurso exclusivo da Defesa.
Preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Pena concretamente aplicada em 01 ano e 04 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para
cada um dos crimes de estelionato. Dois dos delitos praticados
durante a vigência do artigo 110, §2o, do Código Penal, com
redação anterior à Lei n. 12.234/2010. Prazo prescricional de 04
anos. Decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre as datas
dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição da pretensão
punitiva retroativa. Ocorrência quanto a dois dos delitos de
estelionato. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira
figura, 109, inciso V e 110, §1o e §2o (redação anterior à Lei n.
12.234/2010), todos do Código Penal. Reconhecimento da
extinção da punibilidade do apelante no que tange aos crimes
praticados em março e abril de 2010. Mérito. Delito cometido no
mês de junho de 2010. Pleito de absolvição por insuficiência
probatória. Não cabimento. Conjunto probatório harmônico e
coeso que comprova a materialidade e autoria do crime.
Condenação mantida. Dosimetria penal. Reprimenda reduzida em
face do afastamento da continuidade delitiva. Regime inicial
semiaberto mantido e que se justifica pela reincidência do
acusado. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURÍCIO ANTONIO DO PRADO contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito José Loureiro Sobrinho, da 1a Vara Criminal da
Comarca de São José dos Campos, que o condenou à pena de 01 ano,
06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a
prática do crime previsto no artigo 171, caput, c.c. artigo 71, ambos do
Código Penal (fls. 430/435).
Em
razões
de
recurso,
a
Defesa
pugna,
preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023077-68.2014.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 3/11
punitiva. No mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência
probatória (fls. 470/476).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 483/491).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Cesar Pinheiro Rodrigues, opina pelo parcial provimento do
apelo defensivo, a fim de que seja reconhecida a prescrição da
pretensão punitiva com relação aos dois primeiros crimes descritos na
denúncia (fls. 515/520).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, nos dias 11 de
março de 2010, 17 de abril de 2010 e 17 de junho de 2010, na Rua
Siqueira Campos, n. 28, salas 22/24, São Paulo/SP, obteve para si ou
para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio induzindo e mantendo
em erro Gustavo Soares da Fonseca, mediante meio fraudulento.
Consta da denúncia que o acusado atuava como
estagiário de direito e, antes disso, já havia prestado serviços de
caráter administrativo/jurídico junto ao INSS para familiares da vítima.
Dessa relação nasceu um vínculo de confiança entre os envolvidos.
A vítima necessitava ajuizar três ações contra
instituições bancárias e o apelante intermediou a contratação do Dr.
Reinor Luis, que conheceu no ambiente acadêmico, com honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023077-68.2014.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 4/11
fixados sobre percentual obtido com o valor recebido em eventual êxito
nas sobreditas demandas. Restou acordado que o mencionado
advogado receberia seus honorários no final da ação judicial. No mais,
outra advogada, Dra. Lucely, também atuou em favor da vítima.
O acusado, aproveitando-se da confiança que
mantinha com a vítima, em 15 de março de 2010, antes do
ajuizamento das ações, contatou-a dizendo que seria necessário que
fossem pagas as custas processuais, o que não correspondia à verdade.
Assim, o ofendido depositou na conta do
apelante os seguintes valores:
- Em 11.03.2010, R$ 6.500,00 de supostas
custas de processo contra o banco HSBC;
- Em 17.04.2010, R$ 6.000,00 de supostas
custas de processo contra o banco Bradesco;
- Em 17.06.2010, R$ 8.000,00 de supostas
custas de processo contra o Banco do Brasil.
A vítima foi vencedora nas lides e, quando
chamada para acerto com os advogados, soube que havia sido
beneficiada com a justiça gratuita, de forma que as quantias entregues
ao acusado não correspondiam aos valores exigidos de custas
processuais.
Assim, o ofendido contatou o apelante por e-
mail e este confirmou que tinha em sua posse os recibos e que os
apresentaria. Após, argumentou que sua genitora estava doente, mas
que tão logo tivesse oportunidade providenciaria os comprovantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023077-68.2014.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 5/11
Depois, afirmou os recibos teriam sido levados pela advogada, Dra.
Lucely.
Desta
forma,
a
vítima
enviou
notificação
extrajudicial ao acusado, mas não conseguiu resolver a questão.
Primeiramente, cabe a análise da preliminar
suscitada pela Defesa quanto ao reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva.
Anoto que a r. sentença condenatória transitou
em julgado para o Ministério Público em 02 de julho de 2019 (fls. 457),
de modo que ocorreu o trânsito em julgado para a acusação.
Ressalto, ainda, que os crimes levados a efeito
em 11.03.2010 e em 17.04.2010 foram cometidos antes da entrada em
vigor da Lei n. 12.234/2010, motivo pelo qual se deve considerar a
redação do artigo 110, § 2o, do Código Penal, que dispunha sobre a
possibilidade do termo inicial da prescrição ocorrer antes do
recebimento da denúncia. 1
Vale registrar que, em que pese o apelante
tenha sido condenado por três crimes de estelionato, em continuidade
delitiva, para fins de prescrição, é cediço que as penas sejam
1 Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória
regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os
quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela
Lei no 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
§ 2o - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data
anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. (Redação dada pela Lei no 7.209,
de 11.7.1984)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023077-68.2014.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 6/11
consideradas isoladamente, conforme disposto no artigo 119, do Código
Penal2 e sedimentado pela Súmula 497, do Egrégio Supremo Tribunal
Federal3. No presente caso, foi fixada a pena de 01 ano e 04 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, para
cada um dos crimes de estelionato.
Conforme previsto no artigo 109, inciso V e no
artigo 110, § 1o (redação anterior à Lei n. 12.234/2010), ambos do
Código Penal, para a reprimenda concretamente cominada de 01 ano e
04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, deve ser aplicado o prazo prescricional de 04 anos.
Nota-se
que,
entre
as
datas
dos
fatos
(11.03.2010 e 17.04.2010) e do recebimento da denúncia (03.03.2016
- fls. 129), transcorreu prazo superior ao de 04 anos. Assim, de rigor o
reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, quanto aos crimes praticados em 11.03.2010 e em
17.04.2010.
Feitas tais considerações, passo à análise do
mérito no que tange ao delito levado a efeito em 17.06.2010.
A materialidade do crime foi devidamente
comprovada pelos documentos (fls. 13/56), bem como pela prova oral
produzida.
2 Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre
a pena de cada um, isoladamente.
3 Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na
sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023077-68.2014.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 7/11
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
O acusado negou os fatos que lhe foram
imputados
em
juízo, afirmando ter trabalhado com processos
previdenciários por muito tempo e, quando era estagiário de direito em
um escritório de advocacia, indicava clientes para questões jurídicas.
Ressaltou que todos os valores a título de custas eram recebidos sob
supervisão dos advogados e repassados para eles. Aduziu ter indicado o
ofendido para ser atendido pelos Drs. Fernando e Lucely (gravação
digital juntada ao SAJ).
A despeito da negativa do apelante, a vítima
narrou em juízo que o acusado prestou serviços para o seu genitor e foi
ganhando sua confiança. Em determinada ocasião, teve contas
bancárias abertas de forma indevida e o acusado se ofereceu para
resolver a situação como advogado, tendo sido acordado que o apelante
ganharia 30% do valor da indenização em caso de êxito nas demandas
judiciais. Ele solicitou o pagamento de valores para o ajuizamento das
ações no montante de 1% dos valores das causas que, segundo ele,
seriam em torno de R$ 500.000,00, o que foi feito. Em razão da
necessidade de novos ajuizamentos, disse para o apelante que não
tinha mais a possibilidade de pagar e ele informou que pediria justiça
gratuita, de modo que foram assinadas declarações de pobreza. Quando
recebeu a notícia de que havia sido vencedor da primeira grande
demanda, contra o Banco do Brasil, uma advogada que atuava com o
acusado, Lucely, mostrou-lhe o valor da indenização. Apontou para ela
que o valor das custas iniciais estava faltando e ela disse que não tinha
custas no processo. A partir disso, descobriu que todos os processos
tiveram o benefício da justiça gratuita e que os valores das causas eram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023077-68.2014.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 8/11
menores do que aqueles informados pelo acusado por e-mail. Solicitou
ao réu as guias para comprovar os pagamentos das custas e ele dava
desculpas. Destacou, por fim, que teve um prejuízo de cerca de R$
20.500,00 (mídia digital).
Afora isso, a advogada Lucely Osses Nunes
afirmou sob o crivo do contraditório que o acusado levou a vítima como
cliente para o escritório onde trabalhavam e cobrou taxas sem lhe
informar. Aduziu que tais valores foram depositados diretamente na
conta bancária do apelante e só tomou conhecimento do ocorrido no
final da demanda judicial, quando o ofendido conseguiu contatá-la.
Apontou para a vítima que ela era beneficiária da justiça gratuita e,
após, o apelante fez um recibo de que teria repassado o valor cobrado
do cliente para ela, mas tal documento era falso, o que já foi apurado
no juízo cível (gravação digital juntada ao SAJ).
No mais, o genitor do ofendido, Adilson José da
Fonseca confirmou ter indicado o acusado para o seu filho, pois já o
conhecia. O advogado Reinor Luiz Cursinho de Andrade, por sua vez,
aduziu se recordar de ter substabelecido uma procuração para a Dra.
Lucely em uma ação ajuizada contra o Banco do Brasil (gravações
digitais juntadas ao SAJ).
A propósito, consta dos autos que foi ajuizada
demanda pelo ofendido, representado pelos Drs. Reinor Luiz Cursinho
de Andrade e Lucely Nunes, contra o Banco do Brasil, com distribuição
do feito em 02.02.2011 (fls. 53/56), sendo certo que a vítima
esclareceu na fase policial que as custas relativas à tal ação judicial
foram pagas em dinheiro diretamente para o acusado (fls. 125), o que,
associado às declarações do ofendido em juízo e ao depoimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023077-68.2014.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 9/11
testemunha Lucely Osses Nunes sob o crivo do contraditório, no sentido
de que o apelante cobrou da vítima custas processuais em demandas
judiciais nas quais ela era beneficiária da justiça gratuita, inclusive na
ação contra o Banco do Brasil, evidenciam que, de fato, o acusado
praticou o delito de estelionato.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como são consonantes com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Deste modo, é manifesta a responsabilidade
criminal do acusado, porquanto devidamente comprovado que sua
conduta se amolda aos elementos do tipo previsto no artigo 171, caput,
do Código Penal, não se podendo cogitar de decisão absolutória.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
O d. juízo a quo procedeu à dosimetria penal
nos seguintes termos:
"Na
aplicação
da
pena,
sopesados
os
elementos
norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena-base
deve ser aumentada em um terço, tendo a vista a múltipla
reincidência, inclusive específica, conforme certidões de
fls.
Ainda, em atenção à continuidade delitiva já analisada,
nos termos do artigo 71, do Código Penal, deve ser
aplicada a pena de somente um dos crimes, pois idênticas,
aumentada em um sexto" (fls. 433)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023077-68.2014.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 10/11
Nota-se que todas as condenações pretéritas do
acusado foram consideradas como aptas a configurar reincidência.
Ocorre que o apelante ostenta condenação pela prática do delito
previsto no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal, que configura
reincidência (autos n. 0700219-85.2003.8.26.0577, fls. 162 - trânsito
em julgado para a Defesa em 26.01.09) enquanto as demais
condenações pela prática do crime de estelionato (fls. 161 - autos n.
0693687-95.2003.8.26.0577), bem como do delito previsto no artigo
168, §1o, inciso III, do Código Penal (fls. 173 - autos n.
0012690-30.2001.8.26.0292), transitaram em julgado para a Defesa
em 29.06.2011 e em 14.06.2011, respectivamente, de modo que são
aptas a configurar maus antecedentes4.
A
despeito
da
constatação
de
que
as
condenações pretéritas do acusado ensejam tanto maus antecedentes
quanto reincidência, deixo de alterar o aumento levado a efeito pelo d.
juízo a quo, uma vez que o sopesamento das condenações como maus
antecedentes na primeira etapa e, em seguida, como reincidência na
segunda fase, acarretaria pena mais gravosa ao apelante.
Desta forma, e considerando o afastamento da
continuidade delitiva em razão do reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva dos demais crimes de estelionato, torno definitiva a
pena de 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
4 Com relação ao tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já consolidou
entendimento no sentido de que a prática de crime anterior, com condenação
transitada em julgado no curso da ação penal do fato posterior, enseja o
reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena: AgRg
no AREsp 769.785/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 07/12/2017, DJe 15/12/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023077-68.2014.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 11/11
Devido ao quantum da pena aplicada e da
reincidência do acusado, escorreita a fixação do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do que
dispõe o artigo 33, parágrafo 2o, alínea “b”, do Código Penal.
Por fim, anoto que não há cabimento para
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
uma vez que, embora o acusado não ostente reincidência específica,
possui três condenações anteriores pela prática de crimes patrimoniais,
uma delas por estelionato, o que evidencia que a medida não se revela
adequada, nos termos do que dispõe o artigo 44, inciso III, do Código
Penal. A suspensão condicional da pena também não se mostra cabível
em decorrência da vedação de concessão do sursis para reincidentes
em crime doloso, conforme disposto no artigo 77, inciso I, do Código
Penal.
Posto isso, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso defensivo, a fim de declarar extinta a punibilidade de
MAURÍCIO ANTONIO DO PRADO quanto aos crimes de estelionato
praticados em 11.03.2010 e 17.04.2010, pela prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107,
inciso IV, primeira figura, c.c. artigo 109, inciso V e artigo 110, §1o e
§2o (redação anterior à Lei n. 12.234/2010), todos do Código Penal,
reduzindo a reprimenda que lhe foi imposta relativa ao delito levado a
efeito em 17.06.2010 para 01 ano e 04 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator